Tribunal: TJMT
Processo: 8034571-79.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8034571-79.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON LUIZ ALVES DA COSTA - CPF: 213.959.118-60 (RECORRENTE), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (RECORRIDO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8034571-79.2017.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Diego da Silva Soares Cruz

Recorrido(s):

Vanderson Luiz Alves da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÁLCULO DA CONDENAÇÃO QUE DEVE SEGUIR RIGOROSAMENTE OS PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PELO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

O cálculo da sentença deve observar rigorosamente os parâmetros fixados na sentença, razão pela qual deve ser deduzido do valor, todos os depósitos realizados pelo devedor em favor do credor nas ações principais.

Havendo prova de cumprimento da sentença nos exatos termos da decisão transitada em julgado, com os depósitos dos valores da condenação, configura excesso de execução a pretensão em receber valores além do que foi estabelecido no comando judicial.

Obrigação satisfeita.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

O Executado ora Recorrente, alega excesso de execução pois além dos depósitos realizados neste feito, nos valores de R$ 7.315,00 (24/02/2021) e R$ 2.029,13 (30/09/2021), não foram considerados os depósitos realizados nos autos n. 8024184-36.2016.811.0002, no valor de R$ 2.075,00 e nos autos n. 8024183-51.2016.811.0002, no valor de R$ 2.064,00.

O caso se refere a cumprimento de sentença no valor de R$ 26.667,95, entretanto, o executado não concordando, efetuou o depósito de R$ 7.315,00. O Magistrado de primeiro grau, atualizou a condenação e determinou como devido a importância de R$ 8.981,86. O executado por sua vez, apresentou impugnação ao cálculo e informou que a importância deveria era de R$ 2.209,13, depositando esses valor em juízo. Por conseguinte, sobreveio a sentença julgando improcedente a impugnação e determinando o prosseguimento da execução.

Pois bem. Sabe-se que o cumprimento de sentença deve obedecer RIGOROSAMENTE os parâmetros fixados na sentença/acórdão.

No caso dos autos, o acórdão negou provimento a ambos os recursos inominados e suspendeu a execução dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, §3o do CPC. Logo, os parâmetros a serem observados são aqueles fixados na sentença.

Desta forma, na decisão de primeiro grau, id 128034249, consta a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO e o que mais dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o requerido DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ, a
pagar ao autor, o valor de R$ 6.680,67 (seis mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos),
deduzido o valor de eventual depósito feito na conta do autor
, sobre o valor da condenação incidirá juros de mora no percentual de 1% a.m. a contar da citação (Art. 405 do CC) e correção monetária também a partir do ajuizamento. Quanto a DANOS MORAIS, DEFIRO
pedido e fixo em R$ 3.000,00 (Três mil reais)
;”

Portanto, são dois os critérios de obediência:

- R$ 6.680,67 DEDUZIDO EVENTUAL VALOR REPASSADO AO AUTOR, e

- R$ 3.000,00.

Em relação aos valores a serem deduzidos do principal, tenho que razão assiste ao recorrente, visto que foram depositados nos autos n. 8024184-36.2016.811.0002, o montante de R$ 2.075,00 e nos autos n. 8024183-51.2016.811.0002, de R$ 2.064,00.

Inclusive a patrona do autor, solicitou a expedição de alvará, nos dois processos, conforme se segue:

Portanto, ainda que a patrona do autor não tenha efetivamente levantado as importâncias, tem-se que tais valores estão à disposição do credor, não sendo possível executar a condenação destes autos sem deduzi-los, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por conseguinte, ao analisar o cálculo da condenação efetivado pelo recorrente, vejo que foi seguido os critérios fixados, conforme abaixo destacado:

Desta forma, tendo em vista que o recorrente já depositou todos os valores devidos, considerando os depósitos nos valores de R$ 7.315,00 (24/02/2021) e R$ 2.029,13 (30/09/2021), R$ 2.075,00 (16/03/2017) e R$ 2.064,00 (16/03/2017).

Cumpre salientar que a decisão proferida no id 128034300 é eivada de nulidade, visto que o cálculo apresentado não observou os dois depósitos em favor do autor, acima mencionados.

Portanto, considero a obrigação cumprida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reconheço a ocorrência de excesso de execução. Homologo o cálculo de fls. 12803405e diante do pagamento, considero a obrigação cumprida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022